Tribunal: TJPA
Processo: 0820805-66.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0820805-66.2022.8.14.0401

RECORRENTE: GISELE DE SOUZA CRUZ DA COSTA

RECORRIDO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ART. 139, CAPUT E ART. 140, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COM A DISTRIBUIÇÃO DA QUEIXA. NÃO SANEAMENTO DO VÍCIO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA NO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO DIREITO DE QUEIXA EVIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE MARCO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DE PRAZO DECADENCIAL DE FORMA JURISPRUDENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ___ a ___. de. _____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820805-66.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1° VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RECORRENTE: GISELE DE SOUZA CRUZ DA COSTA

RECORRIDO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por

GISELE DE SOUZA CRUZ DA COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que

Julgou
EXTINTA
a punibilidade do Acusado
ALEXANDRE MARTINS BASTOS
, dos crimes do art. 139 e art. 140, do Código Penal, pela
decadência
do direito de queixa, com base no art. 103 e art. 107, IV, do

Código Penal e art. 38, do Código de Processo Penal. (Id.

94622137).

Em suas razões recursais, a defesa requer o afastamento da decadência e a consequente extinção da punibilidade, pela falta de recolhimento de custas processuais ou pedido de justiça gratuita. (Id:

17693799).

Em sede de contrarrazões, a Defesa
requer que seja conhecido e negado o provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para o fim de

confirmar a decisão recorrida na sua integralidade
. (Id:

17693812).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, por meio da Procuradora
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES,
manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO,
do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. (Id:

17956958)

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

A defesa da querelante, pugnou pelo afastamento da decadência e a extinção da punibilidade, pela falta de recolhimento de custas processuais ou pedido de justiça gratuita. Alegou que, houve ofensa ao contraditório e ampla defesa, porque não existe

parecer ministerial, sobre decadência. Que, é exigência de preparo, para a propositura de queixa-crime, pode ser suprida posteriormente, a pedido do juízo. Que, no Despacho do dia 16/02/2023, este já foi do prazo decadencial, quando determinado o recolhimento das custas ou pedido de justiça gratuita, no prazo de 30 (trinta) dias.

Conforme o exposto a seguir, tal pleito não merece ser acolhido.

A
Decadência
,
é a perda do direito de agir,
pelo não exercício desse direito, no prazo estipulado em Lei, como se vê no art. 103 e 107, do
Código Penal que, orienta,
sobre o assunto:

“
Art. 103
- Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido
decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime
, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste

Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da

denúncia.”

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

IV - pela prescrição, decadência ou perempção
;

Inicialmente, como sabido, as ações penais, de natureza privada,
o recolhimento das custas
é condição de procedibilidade ou quando o Querelante, for beneficiário da justiça gratuita. Vejamos o que, expõe o Código de Processo Penal, no art. 806:

“Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas
ações intentadas mediante queixa,
nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja
depositada em cartório a importância das custas
.”

Assim quanto ao
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
, este será realizado também, no prazo legal de 06 (seis) meses, conforme demonstrado anteriormente.

Verifica-se
que a Defesa da Querelante,
tomou conhecimento que, no dia 21/06/2022,
havia REPRESENTAÇÃO, contra a mesma na OAB e
apresentou queixa-crime
por esse fato, em
21/10/2022.

Na referida
QUEIXA-CRIME, o MPE/1ºGrau inicialmente,
determinou que, fosse

sanado
o vício de ausência de procuração outorgada à advogada
, no prazo decadencial.

A
Defesa da Querelante
, quando
INGRESSOU COM A QUEIXA-CRIME

não obedeceu
aos requisitos legais de interposição, haja vista que se manifestou 08 (oito) meses depois,
requerendo
a justiça gratuita,
em 10/03/2023
, após a
chamada do MPE (quanto a procuração)
e decisão do Juízo (quanto o recolhimento de custas).

Assim, o
recolhimento das custas iniciais ou o requerimento para a concessão da gratuidade de justiça não foram realizados dentro do prazo decadencial
de
6 meses,
a partir da ciência da autoria do delito (em 21/06/2022). Isso resultou em
vício insanável
, por ausência de condição para o exercício de ação penal, conforme art. 395, II,

do Código de Processo Penal.

Destarte, mesmo nas ações penais privadas de competência do Juizado Especial Criminal, necessário o prévio recolhimento das custas iniciais, conforme disposição do art. 806,
caput
, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente, conforme art. 92 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECOLHIMENTO DA CUSTAS INICIAIS APÓS O PRAZO DECADENCIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de apelação interposta pelo querelante, contra decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida com fulcro no art. 395, II, do Código de Processo Penal, e extinguiu a punibilidade do querelado com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, ante a

constatação de que o recolhimento das custas iniciais da ação ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de 6 meses. 2. Apesar de determinados atos poderem ser sanados, ou supridos, a ausência de

pagamento de custas iniciais da presente queixa-crime, dentro do prazo decadencial de 06 meses legalmente previsto, não pode ser remediada pelo pagamento extemporâneo – fora do prazo decadencial –, como se observa no presente processo. 3. Carece de condição de procedibilidade a ação penal privada, sobre a qual não tenham sido recolhidas as custas iniciais dentro do prazo decadencial de 06 meses previsto no

art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal, fato que acarreta a impossibilidade de recebimento da queixa-crime. Precedentes: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ART. 806 DO CPP. REJEIÇÃO. ADITAMENTO DE QUEIXA CRIME. NÃO CABIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. 1. Insurgem-se os querelantes contra a sentença que homologou a transação penal oferecida pelo Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, e aceita pelo querelado. Afirmam que, por se tratar de ação penal privada, o

Parquet não poderia ter proposto o referido benefício sem o consentimento dos ora recorrentes, razão pela qual requerem a anulação da sentença que homologou o acordo. 2.
Os querelantes não recolheram as custas iniciais do processo quando do protocolo da exordial acusatória, tampouco pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça na peça de queixa crime.
3.
À míngua de previsão expressa na Lei 9.099/95 quanto à isenção do pagamento de custas iniciais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se às ações penais intentadas mediante queixa o disposto no art . 806 do Código de Processo Penal – CPP, cuja incidência subsidiária é determinada pelo art . 92 da Lei 9.099/95.
4. Precedentes: Acórdão n. 608652, 20120110483702APJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/08/2012. Publicado no DJE: 13/08/2012. Pág.: 240. Partes: Jader Oliveira Ticly versus Tomaz José Ferreira Da Rosa e outros; Acórdão 1176977, 20180710053300APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: 577/583. Partes: Wando Lobato Campos versus Jean Michel da Silva Rocha. 5. O recolhimento das custas dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, contados do dia em que conhecida a autoria do delito, é condição de procedibilidade da ação. O não cumprimento desse requisito caracteriza vício insanável, a inviabilizar o recebimento da queixa-crime (art. 395, II, do CPP), notadamente quando o recolhimento das custas junto ao recurso inominado se deu quando já transcorrida a decadência. 6. Não há que falar em intimação dos querelantes para pagamento das custas iniciais, posto que deveriam eles ser diligentes para realizar o aditamento de sua queixa-crime no devido prazo decadencial. Ainda, não há texto legal que exija tal intimação. Por aplicação analógica do CPP, o recolhimento das custas é condição de procedibilidade. Precedente: Acórdão 1160191, 20181610006617APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 675/676. Partes: Armando Luis Teixeira Andrade versus Fernando Artaban Resende. 7. Recurso PREJUDICADO. Sentença anulada de ofício diante da ausência de condição de procedibilidade para a ação penal. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 395, II, do CPP). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários sucumbenciais por ausentes contrarrazões. (Acórdão 1262361, 07529497620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE QUEIXA. PRAZO DECADENCIAL. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Sobre o prazo decadencial ao exercício do direito de queixa-crime ou representação, segundo previsto no artigo 103, caput, do Código Penal, e no artigo 38, do Código de Processo Penal, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. A teor do artigo 806, do Código de Processo Penal, salvo nos casos de comprovada pobreza, nas ações intentadas mediante queixa, os atos ou diligências não se realizarão, sem que seja depositada em cartório a importância das respectivas custas.
Nas ações penais de iniciativa privada, via de regra, são sanáveis os vícios procedimentais que não induzem a inépcia da petição inicial (tais como recolhimento de custas e regularização de representação processual), devendo ser oportunizado ao interessado regularizá-los. Todavia, não se trata de benesse perpétua, devendo o eventual vício ser sanado dentro do prazo decadencial de 6 meses, contados do conhecimento da autoria, sob pena de se elastecer indevidamente o período para o exercício do direito de queixa ou representação, em manifesta contrariedade a texto expresso de lei.
(TJ/DFT. Recurso em Sentido Estrito nº 0728667-14.2022.8.07.0001. Relator: Des. Esdras Neves. 1ª Turma Criminal. Unanimidade. Data do Julgamento: 3/8/2023. Data da Publicação: 14/8/2023)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
AÇÃO PENAL PRIVADA
. CALÚNIA (ARTS. 138 C/C 141, III, DO CP). PLEITO DE TRANCAMENTO PROMOVIDO PELO QUERELADO/PACIENTE.
QUEIXA CRIME AFORADA SEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO EM VIRTUDE DO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE IMPOSITIVA (ART . 107, IV DO CP). PRECEDENTES DO STF
E DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA. (TJ/RN.
Habeas Corpus
nº 0813329-48.2022.8.20.0000. Relator: Des. Saraiva Sobrinho. Câmara Criminal. Unanimidade. Data do Julgamento: 26/1/2023. Data da Publicação: 26/1/2023)

No caso concreto, o recolhimento das custas iniciais ou o requerimento para a concessão da gratuidade de justiça, não foram realizados dentro do prazo decadencial de 6 meses, gerando, como dito alhures, em vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal, conforme art. 395, II, do Código de Processo Penal.

Diante da falta de condições para o exercício da Queixa-crime, configurada pelo não recolhimento das custas iniciais ou pela falta de pedido para concessão da gratuidade da justiça, dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, a mesma não foi recebida e o Juízo a quo julgou extinta a punibilidade do Querelado ALEXANDRE MARTINS BASTOS, da prática dos crimes previstos nos art. 139 (Difamação) e art. 140 (Injúria), do Código Penal.

Diante desse quadro processual, tona-se impossível dizer que o direito de queixa fora exercido completa e corretamente, uma vez que ausente condição de procedibilidade evidente, não sanada dentro do prazo decadencial, o que impende o seu reconhecimento, com a consequente extinção da punibilidade das condutas imputadas ao recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito
, nos termos da fundamentação acima.

É o meu voto.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024